Tribunal: TJDFT
Processo: 0722116-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0722116-89.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA AGRAVADO: EDUILSON PEREIRA DE OLIVEIRA, POLIANA PEREIRA DE OLIVEIRA MACHADO, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B GLOBO EIRELI - ME, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B STRADA LTDA - ME, CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB 4 RODAS LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por THIAGO DE OLIVEIRA SILVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 20a Vara Cível de Brasília que nos autos do pedido de cumprimento de sentença (PJE 0715522-61.2017.8.07.0001), requerido pelo agravante em desfavor de CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AB 4 RODAS LTDA – ME; CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES B STRADA LTDA – ME; CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES A/B GLOBO EIRELI – ME, POLIANA PEREIRA DE OLIVEIRA MACHADO e EDUILSON PEREIRA DE OLIVEIRA por ADRIANO ROMAO LOPES em desfavor do agravante, assim dirimiu a questão processual litigiosa do presente recurso Após a elaboração do laudo pericial constante no ID 62046167, as partes impugnaram nos ID's 63331158 e 63812246. Os requeridos alegam, em suma, que os cálculos estão equivocados pelo não abatimento de alguns valores que já foram devidamente liquidados e pagos nos autos do cumprimento de sentença de n. 0724618-32.2019.8.07.0001, que tramita entre as mesmas partes neste Juízo. Impugnam a obrigação de fazer/pagar referente à motocicleta de placa 5677 que culminou na indenização de R$ 6.626,88, e o pagamento das astreintes no total de R$ 13.943,88. Diante do excesso indicado pelo credor, requerem a fixação de honorários advocatícios. Por seu turno, o requerente impugna a totalidade dos cálculos do Sr. Perito, entendendo que o único documento hábil a ser considerado corresponde àquele do ID 8031537/22923344, devendo ser consideradas as datas referentes à finalização da incidência dos lucros cessantes o período de 17/2/2020 para a terceira requerida e 4/3/2020 para a quinta requerida. Concorda, ainda, com a exclusão dos valores relativos às motocicletas e às astreintes, por serem objeto de ação distinta. DECIDO. De início, importa destacar que ambas as partes concordaram com o equívoco nos cálculos quanto à inclusão dos valores devidos pelas astreintes e pelo preço das motocicletas. Conforme expressamente destacado na decisão do ID 42079056, a presente liquidação refere-se tão somente aos lucros cessantes devidos pelo uso das motocicletas. Dessa forma, o laudo pericial deve ser retificado para que sejam excluídos os valores de R$ 6.626,88 e R$ 13.943,88. Inviável o abatimento de quaisquer outras quantias pagas pelos requeridos nos autos do cumprimento de sentença no 0724618-32.2019.8.07.0001, pois envolvem obrigações distintas. Por fim, indefiro o pedido de fixação de honorários advocatícios pelo reconhecimento do excesso de execução, pois o feito se encontra na fase de liquidação e os cálculos foram elaborados pelo Perito do Juízo e não pelo requerente. Sobre a utilização da documentação anexada aos autos, necessário destacar o entendimento já consignado nas decisões dos ID's 40557965 e 38900132. Assim, não merece prosperar a alegação do requerente no sentido de que deve ser considerado tão somente o documento do ID 8031537/22923344. Quanto ao período de fixação dos lucros cessantes, a sentença consignou "desde a dispensa do autor até sua devolução.", mas, como as motocicletas não foram devolvidas, a data final deve ser considerada aquela do pagamento do valor respectivo ao autor e da homologação do acordo entre as partes. Assim, em relação à motocicleta de placa JJU5677, a data final corresponde a 17/2/2020, ao passo que a motocicleta de placa JJK9784, a data de 4/3/2020. Portanto, a impugnação do requerente deve ser parcialmente acolhida para que se proceda tal retificação nos cálculos. Não há que se falar em distinção dos lucros cessantes entre o terceiro e quinto requeridos, pois a responsabilidade entre eles é solidária. Intime-se o Sr. Perito para readequar os cálculos em atendimento aos parâmetros acima, em 15 dias. Com a resposta, venham conclusos. Intimem-se. Em suas razões recursais, o agravante aduz, em síntese, ser indevida a juntada pelos devedores de documento sem nenhuma chancela que comprove sua autenticidade. Sustenta que o deslinde da questão reclama a apresentação pelos agravados dos mapas de aula, ônus do qual não se desincumbiram. Indica que pelo menos um dos documentos apresentados demonstra tentativa de fraude. Verbera estarem presentes os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, requer a reforma da decisão impugnada sanando erro in judicando do juízo a quo. Sem preparo ante a gratuidade deferida na instância de origem. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A matéria litigiosa no presente recurso cinge-se à verificação quanto à regularidade de acatamento de documentação acostado pelos requeridos, os quais segundo deduzido pelo recorrente se afastam dos termos disposto na sentença exequenda. No caso vertente, numa análise preliminar, ao exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se verificam presentes os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Consoante se extrai da detida análise dos autos, em especial das razões expendidas pelo recorrente, a impugnação genérica dos documentos e a ausência de contestação específica do laudo pericial na apuração do quantum debeatur não se mostram suficientes para atribuir ao presente recurso o almejado efeito suspensivo. Não há nos autos qualquer elemento indicativo da necessidade da pretendida tutela suspensiva, mormente quando não há evidências que o regular processamento dos autos seja prejudicial ao credor. Diante desse contexto fático, sem perquirir sobre as razões jurídicas que amparam a pretensão recursal, não se divisa qualquer urgência, perigo de dano grave ou de difícil reparação a autorizar a atribuição do almejado efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se, inclusive os agravados para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília-DF, de julho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora